Tribunal: TJBA
Processo: 8006091-63.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006091-63.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MARIA D AJUDA VALIENSE

Advogado(s)
:
EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE, EMERSON MENEZES DO VALE FILHO

PJ03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR FIXADO EM QUINZE MIL REAIS. MANUTENÇÃO. VALOR DEPOSITADO PELA INSTITUIÇÃO FINANC
EIRA CLASSIFICADO COMO AMOSTRA GRÁTIS. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NULIDADE A TER COMO CONSEQUÊNCIA O RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE
.
SENTENÇA REFORMADA NESTE PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1.
Ação ajuizada por consumidora idosa que impugna a contratação de empréstimo consignado com descontos em seu benefício previdenciário, cuja assinatura foi contestada. A sentença de procedência declarou a nulidade do contrato, determinou a repetição do indébito e condenou o banco em danos morais, negando a compensação dos valores creditados. O banco recorrente pede a reforma total da sentença, alegando validade contratual, prescrição, ausência de danos e necessidade de compensação.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve a ocorrência de prescrição total da pretensão; (
ii
) definir se o depósito do valor e os documentos apresentados suprem a necessidade de perícia grafotécnica para provar a validade da contratação sob a ótica do Tema 1061 do STJ; (
iii
) analisar se os descontos efetuados configuram engano justificável apto a afastar a repetição do indébito em dobro, de acordo com o Tema 929 do STJ; e (
iv
) estabelecer se a retenção indevida de verba alimentar gera danos morais indenizáveis e se é possível a compensação dos valores lançados sem solicitação.

III. Razões de decidir

3. Tratando-se de descontos sucessivos em benefício previdenciário, a violação ao direito renova-se mês a mês, não ocorrendo prescrição total do contrato, limitando-se a extinção da pretensão unicamente às parcelas descontadas no período anterior a cinco anos do ajuizamento da ação, em conformidade com o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor e com o princípio da
actio
nata
.

4. A simples transferência bancária para a conta da consumidora e a juntada de cópias de documentos pessoais não constituem meios de prova suficientes para confirmar a autenticidade de um contrato cuja assinatura foi veementemente impugnada. O banco falhou em seu ônus probatório por não solicitar perícia grafotécnica, o que resulta na manutenção do reconhecimento de nulidade do negócio jurídico, em estrita observância ao Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A cobrança indevida baseada em fraude não representa engano justificável. É cabível a restituição em dobro dos valores descontados de forma contrária à boa-fé objetiva no período posterior à modulação dos efeitos definida no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A quantia transferida pelo fornecedor à conta da consumidora sem qualquer requerimento ou aprovação prévia equipara-se a amostra grátis, nos exatos termos do artigo 39, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que impossibilita a compensação do montante com a condenação imposta na ação.

7. O desconto indevido de verbas de natureza alimentar na aposentadoria de cidadã idosa gera dano moral presumido, afetando diretamente sua segurança e dignidade, sendo plenamente adequado o arbitramento em R$ 15.000,00 para reparar o prejuízo e desestimular condutas abusivas no mercado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento: "1. É de cinco anos o prazo prescricional aplicável a fraudes em empréstimos consignados, atingindo apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, dada a natureza de trato sucessivo dos descontos." "2. O depósito unilateral de valores em conta corrente e a apresentação de documentos genéricos não dispensam a instituição financeira do dever de atestar a autenticidade de assinatura impugnada em contrato, sendo vedada a compensação de valores transferidos sem solicitação."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº 8006091-63.2025.8.05.0103, em que figura como apelante o
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A
e, como parte apelada,
MARIA D AJUDA VALIENSE
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER

DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, _____ de ___________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça